Tribunal: STF
Processo: HC 70794
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE ROUBO - PRÁTICAS
 SUCESSIVAS - CONDENAÇÕES PENAIS DIVERSAS - PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA -
MERA REITERAÇÃO DE CRIMES - ORDEM DENEGADA.
          - A prática reiterada e habitual do crime de roubo, por
 delinqüentes
contumazes - que fazem, de seu comportamento individual ou coletivo
(reunidos, ou não, em quadrilha), uma atividade profissional
ordinária - descaracteriza a noção de continuidade delitiva.
O assaltante, que assim procede, não pode fazer jus ao benefício
derivado do reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado.
A mera reiteração no crime - que não se confunde, nem se reduz, por
si só, à noção de delito continuado - traduz eloqüente atestação do
elevado grau de temibilidade social daquele que incide nesse
gravíssimo comportamento delituoso.
          - O reconhecimento do crime continuado - que afasta a
 incidência da
regra do cúmulo material das penas - reveste-se de caráter
excepcional, devendo, para os efeitos jurídico-penais dele
resultantes, ficar plenamente configurado em todos os elementos e
pressupostos que lhe compõem o perfil legal e a noção conceitual.
Precedentes.